Tribunal: TJMT
Processo: 1040665-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040665-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EULA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 031.063.861-50 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1040665-23.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

RECORRENTE: EULA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS CARDOSO

RECORRIDO: CLARO S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há lastro probatório que justifique o aumento do valor das faturas da Recorrente, o que implica na existência do ato ilícito decorrente da cobrança em desacordo com o plano contratado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente de valores acima do plano contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Em se tratando de relação de consumo, o consumidor faz jus a devolução integral do indevidamente pago, de forma dobrada, conforme estabelece o art
. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, defendendo o direito ao recebimento integral do valor indevidamente pago de forma dobrada. Sustentou ainda a necessidade de condenação da recorrida a título de dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste parcial razão à parte Recorrente.

Ora, compulsando os autos, verifico que não há lastro probatório que justifique o aumento do valor das faturas, o que implica na existência do ato ilícito decorrente da cobrança em desacordo com o plano contratado.

A autora paga cerca de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) pelo plano adquirido. No entanto, vem recebendo mensalmente cobranças adicionais, discriminadas como ligações interurbanas, as quais desconhece.

Negou a utilização das chamadas, chegando a alegar que tentou chamar um dos números indicados, mas a ligação não é concluída.

Em sua defesa, a Recorrida apenas confirmou a relação jurídica entre as partes, apresentando a gravação da contratação, sendo esse o fundamento na sentença.

Ocorre que a autora não negou o contrato, mas sim as cobranças por chamadas interurbanas, fato não desconstituído na contestação e não analisado na sentença.

Foram apresentados diversos protocolos de atendimento no ID n° 151184142, demonstrando a tentativa de solução na via administrativa, sem sucesso.

Assim, dada a ausência de provas, é devido à restituição dos valores cobrados indevidamente de todo o período contratual.

De igual sorte, tratando-se de relação de consumo, os valores indevidamente pagos pelo consumidor devem ser restituídos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que concerne ao dano moral, tenho que o mesmo restou por configurado nos autos, na medida em que o consumidor foi cobrado por valor em desacordo com o plano contratado, bem como não logrou êxito por ver resolvido o problema na esfera administrativa, em que pese tenha contestado os valores perante a Recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
observando que os valores descontados são de baixa monta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de:

A) indenização por danos morais, na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
;

B)
indenização por danos materiais, determinando que os valores cobrados indevidamente e
pagos
sejam restituídos na fo
rma dobrada;

C) Determinar a cessão de cobranças dos serviços não conhecidos e declarar a inexistência dos valores cobrados a esse título e ainda não pagos pela autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023